Tribunal: TJDFT
Processo: 0726828-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Diante das informações prestadas por ofício enviado pela Vara de Execuções Penais, ID 28449310, noticiando a expedição de alvará de soltura em favor do reeducando, ora paciente, e a redistribuição dos autos à Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto do Distrito Federal – VEPERA, para implementação do regime estabelecido na sentença condenatória, tem-se que o excesso ou desvio de execução já foi prontamente retificado, razão pela qual não há motivo para o processamento do writ, ante a perda superveniente de seu objeto. Assim sendo, julgo prejudicado o habeas corpus, com fundamento no art. 89, XII, do RITJDFT, ante a perda superveniente de seu objeto. Intime-se. Transcorrido o prazo legal, arquive-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado